Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-93.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012309-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGENCIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE SANEAMENTO - CNPJ: 02.652.195/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (APELADO), ALTINO CARMELITO DUQUE - CPF: 544.531.351-49 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGENCIA MUNICIPAL DE SERVICOS DE SANEAMENTO - CNPJ: 02.652.195/0001-80 (APELANTE), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), ALTINO CARMELITO DUQUE - CPF: 544.531.351-49 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR: PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-93.2013.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

APELADO: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – MULTA INDEVIDA – CONJUNTO DE QUITINETES COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS (UNIDADES AUTÔNOMAS) – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – RESP REPETITIVO N. 1166561/RJ – VALORES DAS FATURAS CONSIGNADOS EM JUÍZO – CONSUMO REAL AFERIDO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – ATO ILÍCITO COMPROVADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENTE – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REVELIA – FATOR NÃO IMPEDITIVO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no hidrômetro deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua completa ineficácia, inclusive para a cominação de multa decorrente desse fato.

É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro no local (REsp repetitivo n. 1166561/RJ).

O montante consignado em juízo deve estar em consonância com o consumo real aferido, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Para isso adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3).

Se a importância fixada como reparação é ínfima para o caso concreto e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorada.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

A revelia não é fator impeditivo para o reconhecimento de sucumbência recíproca; o deferimento parcial dos pedidos implica no seu reconhecimento, e cada parte fica responsável pelos ônus na proporção do decaimento.

Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-93.2013.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

APELADO: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para
“declarar inexigíveis os valores cobrados a maior nas faturas referentes aos meses de fevereiro/2013 até a efetiva data em que as faturas foram emitidas através da multiplicação de economia e não do real consumo registrado, devendo referidas faturas serem readequadas de acordo com o consumo registrado no hidrômetro do imóvel, confirmando a liminar de p. 37”
; condenar a ré em danos morais de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde a data da sentença. Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas às custas processuais, na proporção de 20% a cargo do autor e 80% a cargo da ré, e fixados os honorários advocatícios em R$2.000,00.

A ré aduz que a multa é devida porque foi constatada fraude praticada pelo autor e está regulamentada pelos artigos 103, 104 e 106 da Resolução Normativa AMAES, de 26-11-2012.

Diz que o fornecimento de água foi suspenso em razão da inadimplência do autor, que, de forma ilícita, religou o serviço por conta própria e permaneceu sem quitar os débitos. Assim, argui que a reparação pela suposta lesão extrapatrimonial deve ser afastada. Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado.

O autor afirma que a ré invadiu o seu domicílio, aplicou multa por suposta irregularidade no hidrômetro, passou a cobrar
“por unidade consumidora estimada, e não pelo consumo”
e suspendeu o fornecimento de água, mesmo após a decisão judicial que autorizou o depósito do valor das faturas em juízo.

Ressalta que ela apresentou intempestivamente laudo unilateral para mostrar que foi identificado o uso de
arame
para desvio de água, mas que a multa foi cominada em virtude da existência de um
TEE
no hidrômetro, no lugar em que deveria haver uma
curva, “e não o uso de um arame”
. Acrescenta que no laudo consta endereço diverso do ora questionado, de titularidade de pessoa alheia ao processo, além de matrícula distinta, e que as fotos anexadas à Apelação também não correspondem ao imóvel.

Alega que a cobrança da tarifa de esgoto passou de 80% para 90%, o que caracterizaria prática abusiva e enriquecimento ilícito da ré.

Aponta sua revelia (da ré), bem como sustenta que devem incidir os respectivos efeitos, com a procedência dos pedidos, e que as provas unilaterais exibidas fora do prazo não podem ser consideradas.

Assinala que não foi constatada irregularidade pela ré após a retirada do hidrômetro,
“salvo a existência de um ‘T 3/4', conforme Termo de ocorrência”
, onde, como já mencionado, deveria haver uma
curva.
Anota que o referido

Termo não faz menção ao uso de
arame “ou qualquer outro artifício que demonstrasse o furto de água ou algum tipo de irregularidade”
.

Busca a majoração do
quantum
indenizatório para R$30.000,00, e argumenta que não foram fixados os danos morais decorrentes da invasão ao seu domicílio.

Destaca que não houve manifestação sobre os pagamentos que efetivou durante a demanda, conforme deferido em antecipação de tutela, e que, diante da revelia, a importância depositada deve ser considerada quitação integral das faturas.

Além disso, que a conduta da ré configura litigância de má-fé; que os juros de mora devem incidir a partir da citação; e que o caso não é de sucumbência recíproca, tendo em vista a revelia da ré.

Nas contrarrazões pede a condenação da concessionária em litigância de má-fé (Id n. 70095463).

Intimada, a ré não ofereceu contrarrazões (Id n. 71301952 e 76071004).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012309-93.2013.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS

APELADO: ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS, AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Por envolverem matérias afins, os Recursos serão julgados conjuntamente.

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que é titular da unidade consumidora de matrícula n. 16619-7 (categoria residencial) e que em 28-1-2013
“um funcionário das Requeridas foi à residência do Requerente, e, sem que ninguém autorizasse, adentrou a casa e escavou o solo próximo ao registro a fim de verificar possível irregularidade”
, depois emitiu
“Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água/Esgoto no 0399, informando que havia irregularidades no cavalete, pois, de acordo com o laudo do servidor, havia um TEE onde deveria haver uma Curva (encanamento)”
.

Diz que foi
“multado por utilizar 01 cavalete para medição de água, o qual servia para o fornecimento de mais de uma unidade, as kitchenettes, caracterizando, segundo a própria Requerida, ‘em furto de água’”
.

E mais, que a multa de R$877,16 foi incluída na mesma fatura do consumo mensal, o que impediu o pagamento apenas deste último, além de ter mudado a classificação da UC,
“taxando todos os quartos alugados como unidade individual, mesmo havendo apenas um hidrômetro, cobrando 10m3 por unidade”
, e alterado a tarifa de esgoto de 80% para 90% do consumo de água. Por isso requereu a consignação em pagamento a contar de fevereiro de 2013, com base na média de consumo equivalente a R$61,90.

A liminar foi deferida em 30-4-2013 para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água, e autorizar o autor a consignar o valor das faturas vencidas e vincendas, considerando a média de consumo cobrada (Id n. 69274458).

Deve-se frisar, de início, que foi decretada a revelia da ré em 17-12-2018 (Id n. 69274972), decisão contra a qual não houve Recurso, sendo presumida como verdadeira a narrativa exposta na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC.

Ocorre que esse fato não leva à presunção absoluta de veracidade. Dessa forma, persiste o ônus do autor de comprovar suas argumentações (artigo 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE.
REVELIA
.
PRESUNÇÃO
RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
. (...).
Presunção

relativa dos efeitos da
revelia
, tendo em vista que a sua decretação não exime a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do disposto no artigo 373, I, do CPC
(...).

(
Apelação

Cível
, No 70083566604, Quinta Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 25-11-2020). (Sem destaque no original).

Primeiro será analisada a suposta irregularidade no hidrômetro a justificar a cominação da multa cobrada na conta de março de 2013 juntamente com o faturamento mensal (Id n. 69274452).

No Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e/ou Esgoto Sanitário n. 0399 consta apenas a anotação de
“T 3/4 antes do (palavra ilegível)”
e de
“kit net/mudança de economia/ foi remanejada”
. Acontece que ele não foi assinado pelo cliente/usuário e contém só o apontamento de que foi entregue à inquilina (Id n. 69274452 – pág. 4), mas sem comprovação.

Nesses casos, considera-se o documento como unilateral, não tendo sido viabilizada a ampla defesa e o contraditório, pois não há nele assinatura do apelado ou de outro morador, nem recibo de entrega de uma cópia para ele, tampouco prova de que lhe foi encaminhado por qualquer outro meio. Pelo contrário, ali está assentado apenas a recusa em assiná-lo.

Sendo revel, ainda que se pudesse considerar a alegação da ré, de 9-5-2019, em petição intitulada de
“Manifestação”
(Id n. 69274977/78), de que a irregularidade deveu-se à existência de um “
arame”
dentro do medidor, fato gerador do furto de água, denota-se que isso nem sequer foi reproduzido no TOI, que limitou–se a noticiar a existência de um
“T”,

informação que, por si só, não evidencia fraude. Cumpre reiterar que o TOI foi lavrado unilateralmente e sem constar o problema principal apontado pelo próprio autor - a inserção de um arame no aparelho medidor.

Confira-se o teor da referida
Manifestação:

(...) em vistoria realizada por prepostos da Ré, houve a confirmação da foi constatado desvio no ramal, um T (plug) antes do hidrômetro (fora das normais técnicas), tendo sido remanejado para área externa, bem como sem o lacre e
com um arame introduzido, impedindo a leitura do consumo de água
(...).”

(Id n. 69274977 – pág. 9).

No documento com Id n. 69274980 – pág. 10 há relato de
“arame no HD”,

“desvio de ramal”;
de que
“no momento da vistoria foi encontrado um (T) instalado antes do hidrômetro”
; e de que
“a ligação ficou padronizada cavalete remanejado, hidrômetro substituído”
. Em outro, com Id n. 69274981, está descrito
“arame no HD”
e que o referido Termo foi entregue à inquilina, com fotos anexas. Como visto acima, não há comprovação nesse sentido; logo foi igualmente elaborado de maneira unilateral, por isso não serve para a finalidade pretendida.

Os registros fotográficos (Id n. 69274981 – pág. 3) por si sós não bastam para demonstrar que o
“T”
foi colocado antes do hidrômetro ou que havia um arame dentro dele de modo a impossibilitar que o consumo passasse pelo medidor, sobretudo porque são cópias xerografadas com pouquíssima nitidez.

Por tais razões, a multa imposta, de R$877,16, é desprovida de fundamentação e deve ser excluída, uma vez que não comprovada a cogitada irregularidade, circunstância que se sobrepõe ao Termo de Assunção de Dívida
(Id n. 69274452).

No tocante ao sistema de cobrança, verifica-se que após a vistoria e a elaboração do TOI, lavrado em 28-1-2013, com instalação de novo hidrômetro, o critério foi alterado, tanto que nele consta
“kit net/mudança de economia/ foi remanejada”
(Id n. 69274452 – pág. 4), assim como o documento de Id n. 69274981 – pág. 5 contém a informação de
“fazer o monitoramento; mudar a economia”
, passando-se a faturar pela multiplicação, levando-se em conta o de economias.

É incontroverso que a unidade consumidora
sub judice
é constituída de sete quitinetes (quartos alugados) com um único hidrômetro.

Esse procedimento, em que se multiplica o consumo mínimo estabelecido na legislação (10m3) pelo número de unidades autônomas (economias), e não do consumo real efetivamente aferido, é realizado sob o argumento de que é legal e está em consonância com as normas fixadas no Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá, que assim dispõe nos artigos 75 e 76:

Art. 75 – Para todas as LIGAÇÕES será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada uma das economias abastecidas (residencial, comercial, industrial ou pública) conforme estrutura tarifária vigente.

Art. 76 – Quando a ligação servir de várias economias da mesma categoria de uso, o volume mínimo a ser considerado será o somatório dos volumes mínimos daquelas economias e o valor da tarifa será da referida categoria.

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, se houver somente um hidrômetro no imóvel, é ilícito o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Segue transcrita a ementa do REsp n. 1166561/RJ, representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73, correspondente ao artigo 1.036 do novo CPC), julgado em 25-8-2010 pela Primeira Seção daquela Corte, da relatoria do ministro Hamilton Carvalhido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO
. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). (Sem destaque no original).

Dessa forma, as cobranças efetuadas por esse método são irregulares e devem sofrer o ajuste necessário.

No entanto, a respeito do adimplemento das faturas, o apelado vem consignando em juízo o valor médio apurado, de fevereiro de 2013 até novembro de 2019 (Ids n. 69274460, 69274463, 69274480, 69274487, 69274489 – págs. 1/20, 69274490/94, 69274496/97, 69274952 – págs. 8, 69274958, 69274951, 69274971, 69274976 – págs. 7/8, 69274989, e 6974992), consoante deferido em tutela de urgência. Porém, como a revelia conduz à presunção relativa dos fatos articulados pelo autor, tais valores, assim como os vencidos até o trânsito em julgado, devem ser adequados ao consumo real aferido. Para isso adota-se a diferença entre o consumo atual (leitura atual) e o anterior (leitura anterior) multiplicado pelo consumo mínimo preconizado na legislação (10m3), o que deverá ser objeto de liquidação de sentença.

Apesar de indicado nas faturas que a tarifa de esgoto é de 90%, não foi provado que antes era cobrada em 80%, de modo a respaldar a alegação do autor de aumento abusivo.

Suspenso o fornecimento de água em junho de 2014 (Id n. 69274476 e 69274477), o juízo indeferiu em 26-6-2014 o pedido de religação porque o autor não consignou o valor das faturas mensais (Id n. 69274476/78), vindo ele posteriormente pleitear, em 1o-7-2014, a consignação de 6/2013 a 4/2014, e mais uma vez requereu a religação (Id n. 69274479), o que foi deferido em 22-7-2014, para cumprimento em 48 horas, ficando anotado o descumprimento pela ré da decisão que concedeu a antecipação de tutela (Id n. 69274481) e da qual ela não recorreu.

Apesar de a ré sustentar, em 29-7-2014, que não descumpriu referido
decisum
, pois não restabeleceu o serviço por causa da ausência de consignação do valor das faturas por quase um ano (Id n. 69274482), após a regularização de tais pendências pelo autor não demonstrou quando procedeu à regularização, sendo imprestável para esse propósito o
print
contido no Id n. 69274977 – págs. 7/8, juntado só em 9-5-2019, já que, além de ter sido apresentado quase 5 anos depois, não informa a data da religação, motivo por que se presume que foi posteriormente a tais pagamentos, o que configura ato ilícito e enseja danos morais.

O autor busca reparação pela alegada violação de seu domicílio, e a majoração dos danos morais para R$30.000,00.

A situação dos autos não demonstra que houve excesso ou atuação abusiva pelos prepostos da ré, o que afasta o direito à indenização extrapatrimonial. Saliente-se que nem sequer Boletim de Ocorrência foi lavrado.

E nenhuma das provas existentes nos autos, sobretudo as fotos, revelam a entrada forçada. Pelo contrário, há notícia de que uma das inquilinas estava no local, e não de que tenha tomado alguma atitude para deter a ação.

Já a suspensão no fornecimento de água seguramente causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, porquanto privou o autor de um serviço essencial à vida digna, o que gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível No 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

Quanto ao montante, R$5.000,00 estão até mesmo aquém do comumente fixado por esta Câmara em casos análogos, são condizentes com o estabelecido no artigo 944 do Código Civil e não destoam do que tem arbitrado o STJ em situações semelhantes.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Quanto à sucumbência recíproca, o autor sustenta ser inaplicável quando há revelia da ré. Contudo, não há nada na lei que respalde esse entendimento.

E como no caso concreto a alteração da sentença para majorar a verba indenizatória não influencia na redistribuição dos ônus sucumbenciais, esse fato é irrelevante para esse fim, visto que, “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula n. 326 do STJ)
.

Na hipótese de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicados desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

No que concerne à condenação em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso da ré
e
dou parcial provimento ao do autor
para determinar a exclusão da multa aplicada pela concessionária e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. Por conseguinte, redefino a sucumbência para 10% a cargo do autor e 90% a cargo da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021